Tribunal: STF
Processo: ARE 1469432
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — Diferenças salariais — Pretensão à conversão dos vencimentos em URV — Lei 8.880/94 — Art. 22 da LF n° 8.880/94 que prevê a aludida conversão desde 10de março de 1994 — Tribunais Superiores que têm entendido ser perfeitamente cabível a apontada conversão em URV's das remunerações dos servidores de todas as esferas da Federação — Procedência da ação decretada, com o reconhecimento da prescrição quinquenal — Verba honorária mantida em 10%n (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 § 41, CPC- Negado seguimento ao recurso voluntário da Fazenda, nos termos do art. 557, caput, do CPC, de ofício, a exclusão da Lei n° 11.960/09.” (eDOC 14 – ID: 26a5d1a0, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 30; 37, X; 158, I; e 169, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Lei nº 8.880/1994 é inaplicável aos servidores municipais. Com base nisso, pleiteia-se que a conversão do vencimento do recorrente para URV seja realizada conforme a legislação local.



    Aduz-se que o objeto da demanda é o pleito de conversão dos vencimentos do autor para a URV e a eliminação do prejuízo que teria sofrido em decorrência da não conversão, com pagamento das diferenças que adviriam da ausência da conversão nos moldes da lei federal, caberia ao recorrido o ônus de demonstrar que, mesmo com a concessão mensal de aumentos, sofreu prejuízo em razão da não conversão e que há diferenças a serem pagas a ele (eDOC 20 – ID: b5517cce, p. 13).



    Afirma-se que somente seria cabível a conversão pela URV se constatado algum prejuízo vencimental para os servidores/pensionistas, o que não ocorreu no presente caso, sendo evidentes as violações perpetradas pelo V acórdão recorrido, na medida em cerceou o direito do recorrente de produzir provas (eDOC 20 – ID: b5517cce, p. 8).



    Argumenta-se ainda que [d]a maneira como o pleito foi manejado pelo autor e concedido pelo Tribunal a quo haverá a cumulação da conversão realizada pela Lei Municipal acrescida daquela realizada pela Lei Federal 8880/1994, o que ensejará verdadeiro aumento de vencimentos ao servidor, sem amparo em lei (eDOC 20 – ID: b5517cce, p. 13).



    Sustenta-se, ainda, que os valores a serem recebidos estão sujeitos à incidência de imposto de renda e contribuições previdenciárias, em razão da sua natureza salarial (eDOC 20 – ID: b5517cce, p. 17).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a conversão dos vencimentos da parte recorrida deve ocorrer com base na Lei nº 8.880/1994, por se tratar de lei federal, perfeitamente aplicável aos demais entes da federação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não obstante as controvérsias que surgiram quanto à aplicação dessa norma aos servidores estaduais e municipais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entendeu, ser perfeitamente cabível a apontada conversão em URVs das remunerações dos servidores de todas as esferas da Federação.



    (...)



    Como se vê, não tratando a mencionada norma federal da concessão de vantagens ou reajustamento salarial, mas de mera conversão da moeda nacional em unidades de valor, não há que se falar em violação ao sistema federativo e a autonomia administrativa no que se refere ao peculiar interesse local, visto que estamos diante de comando de repercussão nacional” (eDOC 14 – ID: 26a5d1a0, p. 5-6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do tema 5 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, assentou-se que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988, e que, portanto, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na norma mencionada será inconstitucional. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:  



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2014)  



    No mais, qualquer discussão voltada à debater a existência de eventual incorreção nos cálculos realizados para se alcançar o valor dos vencimentos e, consequentemente, a existia de diferenças remuneratórias a serem recebidas, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem nesse ponto demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Essa foi a orientação firmada por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 913 da repercussão geral, em que se assentou a ausência de repercussão geral da, fixando-se a tese de que a questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Concluiu, assim, que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, relativa à remuneração de seus servidores de forma incompatível com a prevista na Lei 8.880/1994, será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1139869 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2020 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BEBEDOURO. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. METODOLOGIA DE CONVERSÃO. LEI FEDERAL 8.880/1994. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1134164 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.08.2018 – grifo nosso)  



    Por fim, no que se refere à alegada incidência do imposto de renda e de contribuições previdenciárias sobre os valores a serem pagos e à titularidade direta da renda dos tributos pelo Município, por se tratar de servidores municipais, verifica-se que a matéria apenas foi suscitada em sede de recurso extraordinário, restando o recurso de apelação omissão quanto a tal questão. Assim, trata-se de inovação recursal, vedada por jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante que somente percebeu alegada nulidade por suposta falta de acesso aos autos de ação cautelar, suscitada apenas no recurso especial. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. Impropriedade. 3. Pedido subsidiário igualmente formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo desprovido” (RHC 208516 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Inexiste, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, incidem as Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1452217 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente